Tribunal: TJSP
Processo: 2229204-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: analise e rebata, um a um, cada argumento ou dispositivo legal levantado pelas partes, bastando que analise com a profundidade adequada a matéria de fundo e exponha os fundamentos da decisão.

Contradição - Os embargos de declaração se prestam a examinar contradições internas, tratando de proposições inconciliáveis entre si - O embargante traz contradição entre o acórdão embargado e outro proferido por este Órgão julgador. Cuidar-se-ia, quando muito, de contradição não apenas externa à decisão, mas também aos autos. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2229204-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão – Inexistência – Desnecessário que o Órgão Julgador analise e rebata, um a um, cada argumento ou dispositivo legal levantado pelas partes, bastando que analise com a profundidade adequada a matéria de fundo e exponha os fundamentos da decisão.

Contradição - Os embargos de declaração se prestam a examinar contradições internas, tratando de proposições

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão – Inexistência – Desnecessário que o Órgão Julgador analise e rebata, um a um, cada argumento ou dispositivo legal levantado pelas partes, bastando que analise com a profundidade adequada a matéria de fundo e exponha os fundamentos da decisão.

Contradição - Os embargos de declaração se prestam a examinar contradições internas, tratando de proposições inconciliáveis entre si - O embargante traz contradição entre o acórdão embargado e outro proferido por este Órgão julgador. Cuidar-se-ia, quando muito, de contradição não apenas externa à decisão, mas também aos autos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000319882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de maio de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTO No 26.431
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2229204-13.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Procurador Geral de Justiça
EMBARGADO: Prefeito do Município de Ouro Verde
INTERESSADO: Presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde
Embargos de Declaração. Omissão
Inexistência

Desnecessário que o Órgão Julgador analise e rebata, um a
um, cada argumento ou dispositivo legal levantado pelas
partes, bastando que analise com a profundidade adequada
a matéria de fundo e exponha os fundamentos da decisão.
Contradição - Os embargos de declaração se prestam a
examinar contradições internas, tratando de proposições
inconciliáveis entre si - O embargante traz contradição
entre o acórdão embargado e outro proferido por este
Órgão julgador. Cuidar-se-ia, quando muito, de contradição
não apenas externa à decisão, mas também aos autos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MD.
Procurador Geral de Justiça contra o v. Acórdão de fls. 152/170, que em
votação unânime julgou improcedente a ação.
Alega o n. embargante (fls. 1/6), em síntese, que a decisão
combatida é omissa e contraditória.
Omissa porque julgou que o artigo 113, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, não se aplica aos municípios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
tocando em assunto atinente ao pacto federativo, mas não examinou a
compatibilidade dessa afirmação com o artigo 29, da CRFB.
Argumenta, ainda, que normas de processo legislativo
federais são de reprodução obrigatória pelos estados e municípios.
No mais, o julgado é contraditório pois ofertou solução
diversa da extraída da Ação Direta de Inconstitucionalidade de número
2048816-18.2019.8.26.0000.
É o relatório.
Os presentes embargos devem ser rejeitados.
No que concerne à omissão, desnecessário que o julgado, ao
examinar a questão, se debruce sobre todo e qualquer dispositivo
constitucional que possa, por via reflexa, toca-la. Basta que analise com a
profundidade adequada a matéria de fundo e exponha os fundamentos da
decisão.
In casu, é o que ocorreu a fls. 168/170, havendo expressa
afirmação, ainda, de que não há confronto com normas de reprodução
obrigatória (fls. 169). Esse raciocínio, se igual sorte, poderia ser extraído,
implicitamente, da ratio que afasta a aplicação do dispositivo impugnado.
No que concerne ao exauriente exame de cada artigo
levantado já se manifestou a Jurisprudência:
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DANO
AO
ERÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/1973. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
RAZÕES
DE
DECIDIR
EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 128, § 5o,
DA LEI MAIOR. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 5o, II, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
MATÉRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
INFRACONSTITUCIONAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
RAZÕES
DE
DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO
INOCORRENTE.
PRERROGATIVA
DE
FORO.
VARA
ESPECIALIZADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA.
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que o referido dispositivo constitucional exige a
explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir
veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no
resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado
de
cada
argumento
suscitado,
considerada
a
compatibilidade entre o que alegado e o entendimento
fixado pelo órgão julgador. 2. Cristalizada a jurisprudência
desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF:
“Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
3. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da
reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na
incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição
Federal, o que não se verifica in casu. 4. O entendimento da
Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo
Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a
reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de
origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à
Constituição,
insuscetível,
como
tal,
de
viabilizar
o
conhecimento do recurso extraordinário. 5. As razões do
agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à
ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6.
Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1016920 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018. Grifos da
reprodução.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
EMENTA
AÇÃO
CÍVEL
ORIGINÁRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRELIMINAR RESOLVIDA NO DESPACHO
SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DO
JULGADO
SE
REFERIR
EXPRESSAMENTE A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS
SUSCITADOS PELAS PARTES. REDISCUSÃO DO MÉRITO DA
CAUSA
INTERDITADA
NA
VIA
ELEITA.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RATEIO
PROPORCIONAL
ENTRE
OS
LITISCONSORTES VENCIDOS. 1. Inexiste omissão se o acórdão
embargado
resolve
expressamente
preliminar
de
ilegitimidade ativa no despacho saneador (artigo 248 do
RISTF c/c artigo 331 do CPC). Decisão irrecorrida. Preclusão
(artigo 473 do CPC). 2. Inexiste vício de fundamentação se o
acórdão embargado se constrói pela valoração do conjunto da
prova, sendo desnecessária a referência individual a cada
documento selecionado pela parte. Inteligência do artigo 93,
IX, da CF. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao
papel instrumental de renovar expectativa de êxito da tese
frustrada no acórdão. 4. É desnecessário que o julgado se
refira pontualmente a todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova
adequada solução à controvérsia. Precedentes. 5. Malogro
do litisconsórcio passivo: fixação dos honorários conforme os
critérios do artigo 20, §4o, do CPC/73, distribuídos na
proporção isonômica do artigo 23 do CPC/73. Princípio da
causalidade. 6. Embargos parcialmente acolhidos, sem a
concessão de efeitos infringentes.
(ACO 541 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 16/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046
DIVULG
09-03-2017
PUBLIC
10-03-2017.
Grifos
da
reprodução.)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO RE 574.706/PR
(REPERCUSSÃO
GERAL).
SOBRESTAMENTO
ATÉ
JULGAMENTO, NA CORTE SUPREMA, DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. A parte recorrente defende que o Tribunal de origem não se
manifestou acerca da necessidade de distinguishing do
presente caso com o RE 574.706/PR, uma vez que "(...) uma
coisa é a tese da executada, outra coisa é a aplicação desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
tese ao caso concreto, que na situação em comento demanda
ampla dilação probatória para averiguar se a executada. de
fato, teve tributado o ICMS na base de cálculo da COFINS/PIS".
3. O acórdão recorrido delimitou de forma clara o alcance da
decisão que, em juízo de retratação, aplicou o precedente do
STF: "Estando o acórdão prolatado nos presentes autos em
divergência com o RE no 574.706, há que se proceder juízo de
retratação, para fixar o entendimento de que é legítima a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, razão
pela qual há que se anular a(s) CDA(s) que objetivam a
cobrança de COFINS com inclusão de ICMS. (...) Assim,
alterando apenas o capítulo, do acórdão que negou
provimento ao pedido de exclusão do ICMS da base de
cálculos da COFINS, há que se dar parcial provimento ao apelo
do embargante (...)".
4. Na apreciação dos Embargos de Declaração, a Corte de
origem esclareceu que foi determinada a exclusão apenas da
parcela da cobrança relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS: "O acórdão apenas determinou
que, na execução em epígrafe fossem excluídas as cobranças
relativas à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, não
havendo a necessidade de dilação probatória".
5. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp
1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp
1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
20.11.2018.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário
574.706/PR,
com
repercussão
geral
reconhecida, concluiu que o valor arrecadado a título de ICMS
não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa
forma, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins.
7. Na esteira do entendimento do STF, o STJ realinhou o
posicionamento para reconhecer que o ICMS não integra a
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.
Precedentes: AgInt no REsp 1.724.645/PE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AgRg no
REsp 1.510.905/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 29.10.2018; REsp 1.117.980/RS, Rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.10.2018; AgInt

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
no REsp 1.609.669/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 13.4.2018; EDcl no Ag 1.330.432/DF, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27.3.2018; REsp
1.487.421/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
23.3.2018.
8. É desnecessário aguardar a publicação do acórdão do
recurso apreciado na Corte Suprema, ou o julgamento dos
Embargos de Declaração nela opostos, no rito da Repercussão
Geral, para fins de julgamento de Recurso Especial no STJ.
Precedentes: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp
1.355.713/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
29.6.2018; AgRg no REsp 1.574.030/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2019;
AgInt no AREsp 1.055.949/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 21.8.2019.
9. Recurso Especial não provido.
(REsp 1825159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019.
Grifos da reprodução.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. INTERPOSIÇÃO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRELIMINARES
SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO.
1. É extemporâneo o agravo regimental interposto antes do
julgamento dos embargos de declaração, salvo se houver
reiteração posterior, pois o prazo recursal somente se inicia
após a publicação do acórdão integrativo.
2. É desnecessário apreciar todas as 15 (quinze) preliminares
suscitadas nas contrarrazões do agravo de instrumento se a
decisão verificou, desde logo, que o recurso não prosperaria.
3. No mesmo sentido, os EDcl no AgRg nos EREsp
884.621/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Seção,
DJe
04/05/2011:
"O
julgador,
desde
que
fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-
se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater
um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que
a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração".
4. Agravo regimental do Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo - IPESP não conhecido e agravo regimental
interposto por Alfredo Sotero de Oliveira César não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
(AgRg nos EDcl no Ag 1132391/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe
10/11/2011. Grifos da reprodução.)
Outrossim, tampouco há qualquer contradição no julgado
combatido.
É pertinente mencionar que contradição, na mais autorizada
explanação doutrinária, é a existência de “proposições entre si
inconciliáveis”1.
Igualmente aclara o autor que “os embargos de declaração
não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma
prova, argumento, ou elemento contido em outras peças constantes dos
autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de
declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que
rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre
trechos da decisão embargada”.2
E, ainda:
“A contradição se verifica quando a decisão apresenta partes
incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer a inadmissibilidade de
um recurso e logo após julgar-lhe o mérito. Ressalte-se, porém, que a
contradição deve ser sempre interna ao julgado”3
No caso dos autos, é pertinente mencionar, o embargante traz
contradição entre o acórdão embargado e outro proferido por este Órgão
julgador. Cuidar-se-ia, quando muito, de contradição não apenas externa
à decisão, mas também aos autos.
1 DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual
Civil, 3o Volume. 14a Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. Pag. 289
2 Idem. Ibidem. Pág. 289. Grifos dos autores.
3 ALVIM, Eduardo Arruda. Direito Processual Civil. 6a Ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2019. Pág. 958

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Essa hipótese, como a anterior, foi também examinada pela
jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a
contradição remediável por embargos de declaração é a
interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e
não aquela externa entre o julgado impugnado e o
entendimento da parte, ou entre este e outras decisões
deste Tribunal.
3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão
embargado, impossível é sua integração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe
19/02/2020. Grifos da reprodução.)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO
NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A controvérsia foi examinada pela Corte de origem de
forma
satisfatória,
mediante
apreciação
da
disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
III - A contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2229204-13.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa entre o decisum impugnado e o
entendimento da parte, ou entre este e outras decisões
deste Tribunal, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in
judicando.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. Exclusão, de ofício, da
majoração dos honorários sucumbenciais.
(AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe
18/12/2019. Grifos da reprodução.)
Em síntese, inexiste eiva no julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ALEX ZILENOVSKI Relator